Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento do Col. STJ quanto à possibilidade de excepcional de penhorar verbas salariais para satisfazer débitos não alimentares (EREsp n. 1.874.222/DF; AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG) não é, por si só, suficiente para autorizar o deferimento de medida que objetiva localizar vínculos empregatícios dos executados.
2. Esgotadas e infrutíferas as consultas aos sistemas de localização de bens disponíveis ao Juízo, não deve ser deferida expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), se não há indícios da potencial efetividade da medida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.